Tribunal: TJBA
Processo: 8052372-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052372-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAURICIO VILAS BOAS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

RELATOR
: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Maurício Vilas Boas Silva Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. O paciente foi preso em flagrante em 30/08/2025, acusado da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei 10.826/03 (porte de munição de uso restrito), tendo sido a prisão preventiva decretada após relaxamento do flagrante em audiência de custódia. A defesa alegou ilegalidade do procedimento policial com emprego de violência, comprovada por laudo pericial e prontuário médico, pugnando pela nulidade das provas e revogação da prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas na diligência policial são ilícitas em razão de violência empregada na abordagem, com o conseguinte desentranhamento dos autos; e (ii) saber se subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Quanto à alegação de ilicitude das provas, embora o Juízo a quo tenha relaxado a prisão em flagrante reconhecendo as agressões físicas sofridas pelo paciente, não foi declarado ilícito nem reputado contaminado o lastro empírico e probatório para imposição da prisão preventiva, sendo a decisão sugestiva da possível existência de provas independentes não maculadas pelo uso ilegítimo da força.

4.

Na ausência de maiores esclarecimentos sobre a dinâmica da ação policial e sem a juntada do Auto de Prisão em Flagrante, remanesce dúvida sobre o momento das agressões e seus desdobramentos para contaminação das provas, configurando óbice ao enfrentamento do pedido de declaração de ilicitude.

5.

A apreciação da matéria demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada em sede própria, pelo Juízo de Primeiro Grau competente (Ação Penal n° 8166122-72.2025.8.05.0001), a quem caberá enfrentar a impugnação defensiva quanto à ilicitude das provas, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

6.
O decreto prisional
e
videnciou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria quanto a prática dos crimes de porte de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), bem como a necessidade da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, face à gravidade concreta da ação, considerada a variedade e quantidade de maconha e cocaína e a apreensão, no mesmo contexto, de munições calibre .40 (ponto quarenta) de uso restrito. Além disso, considerada a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas e a periculosidade do agente, no aludido contexto, restou explicitado o não ajustamento da aplicação de medidas cautelares diversas.

7.

Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, a alegação da favorabilidade das condições pessoais do Paciente não é suficiente para a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Ordem conhecida parcialmente e, na cota conhecida, denegada.

Tese de julgamento: "1. A declaração de ilicitude de provas obtidas mediante violência policial demanda dilação probatória inviável no habeas corpus quando ausentes elementos probatórios seguros sobre as circunstâncias da ação policial questionada. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a inadequação de medidas cautelares alternativas pela gravidade concreta da conduta."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, LVI; Código de Processo Penal, arts. 157, § 1º e § 2º, 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, HC n. 876.910/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024;

STJ, AgRg no HC n. 1.015.455/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2025, DJe 15.09.2025;

STJ, AgRg no HC n. 1.012.194/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025;

STJ, AgRg no RHC n. 208.914/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8052372-95.2025.8.05.0000, da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, impetrado pelos Advogados Adriele Santos Rocha Sa, Eduardo Barretto Chaves, Flavio Costa de Almeida e Aderbal de Almeida Neto em favor de MAURICIO VILAS BOAS SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.